Tribunal: TJMT
Processo: 1024845-07.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024845-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDUARDO FIGUEIREDO PADUA SOARES - CPF: 037.979.908-12 (APELANTE), NEIDILAINI LEITE DA SILVA SANTOS - CPF: 043.019.641-50 (ADVOGADO), NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - CPF: 030.914.511-27 (ADVOGADO), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTROLE JURISDICIONAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE DA LEGALIDADE E REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LIMITE À INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL PARA CONSOLIDAR PENDÊNCIAS E EMITIR AUTOMATICAMENTE TERMO DE COMPROMISSO – NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA NA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2. O CAR é um procedimento que exige a participação de ambas as partes e, frequentemente, a necessidade de emitir mais de uma notificação e a demora resultante na conclusão da análise decorre da necessidade de múltiplas complementações por parte do interessado. Logo, em relação ao pedido para que o órgão ambiental seja condenado a consolidar todas as pendências em uma única notificação e que, após a aprovação do cadastro, seja automaticamente submetido à emissão de Termo de Compromisso para regularização do passivo ambiental da propriedade, tal solicitação configura incursão no mérito do ato administrativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDUARDO FIGUEIREDO PÁDUA SOARES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária nº 1024845-07.2022.8.11.0041
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para, tão somente, determinar ao requerido que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação do CAR n. MT-103.229/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Embaúva, localizado no Município de Gaúcha do Norte (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Nas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que a sentença reconheceu apenas a desídia do órgão ambiental no tocante ao prazo estabelecido na Portaria n. 389/2015, referente à análise e validação do Cadastro Ambiental Rural n. MT-103.229/2017.

Assevera que o órgão ambiental também deve ser condenado a relacionar todas as pendências em uma única notificação e que, após a aprovação do cadastro, deve submetê-lo automaticamente à emissão de Termo de Compromisso para regularização do passivo ambiental da propriedade.

Ao final, requer o provimento do apelo para reformar a sentença vergastada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ab initio
, ressalto que, no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. Portanto, mostra-se inviável a análise das provas constantes no processo administrativo com o intuito de adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente.

Na origem, Eduardo Figueiredo Pádua Soares propôs ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de analisar o CAR n. MT-103.229/2017, relativo ao imóvel rural Fazenda Santo Antônio, situado no Município de Diamantino-MT.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, determinando unicamente ao requerido que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, relativa à análise e validação do CAR n. MT-103.229/2017.

No recurso de apelação, o apelante sustenta que o órgão ambiental deve também ser condenado a consolidar todas as pendências em uma única notificação e que, após a aprovação do cadastro, seja automaticamente submetido à emissão de Termo de Compromisso para regularização do passivo ambiental da propriedade.

Conforme bem apontado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a hipótese é de manutenção da sentença.

A garantia da duração razoável dos processos foi consagrada como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45/2004, que acresceu ao art. 5º o inciso LXXVIII,
in verbis:

''a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Além disso, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável decorre dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

Destarte, a omissão da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado configura ato ilegal que respalda a concessão do pedido, a fim de determinar sua análise, respeitando o direito de petição e o princípio da eficiência que norteia a prestação do serviço público (art. 37,
caput
, da CF).

Entretanto, em relação ao pedido para que o órgão ambiental seja condenado a consolidar todas as pendências em uma única notificação e que, após a aprovação do cadastro, seja automaticamente submetido à emissão de Termo de Compromisso para regularização do passivo ambiental da propriedade, entendo que tal solicitação configura uma incursão no mérito do ato administrativo.

Isso porque o CAR é um procedimento que exige a participação de ambas as partes e, frequentemente, a necessidade de emitir mais de uma notificação e a demora resultante na conclusão da análise decorre da necessidade de múltiplas complementações por parte do interessado.

Da mesma forma, conforme destacado nas contrarrazões recursais, a regularização ambiental demanda uma análise individualizada por parte do corpo técnico do órgão ambiental devido à consideração de diversos fatores, como: existência e cumprimento de Termos de Compromisso expirados, existência de Termos de Compromisso vigentes, análise de relatórios técnicos, viabilidade técnica da proposta de recomposição ou compensação apresentada pelo interessado, entre outros.

Portanto, a pretensão de uma emissão automática de Termo de Compromisso em favor do apelante não é merecedora de deferimento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023